Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710418-20.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOSE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE SOUZA. Por meio da decisão de ID 51040287, constata-se que o d. juízo a quo indeferiu o pedido do exequente de expedição de ofício à SUSEP para a verificação da existência de ativos penhoráveis titularizados pelo executado, por não vislumbrar a existência de efetividade na medida. Verificando a existência de vícios na decisão, o exequente opôs embargos de declaração ao ID 51040290, com o objetivo de aclaramento da decisão. Em contrarrazões (ID 51040293), o executado pugnou pelo desprovimento do recurso. Na sequência, verifica-se que os autos foram remetidos a esta instância recursal. Contudo, consoante atesta a certidão de ID 51281043, inexiste apelação interposta nos autos, tampouco há outro recurso pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça nesse momento processual, uma vez que os agravos de instrumento distribuídos anteriormente já se encontram arquivados. Diante do exposto, DETERMINO o retorno dos autos ao juízo de origem, ante o encaminhamento equivocado do processo ao segundo grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023 às 17:22:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora